Tribunal: STJ
Processo: 0000646-74.2017.8.26.0564
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2251333 - SP(2025/0504227-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ANDERSON RIO BRANCO
ADVOGADA
: MARCELE LOUIZE AZEVEDO DOS SANTOS - SP460181
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: LEIDIANE OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADOS
: BENEDITO ROMUALDO GOIS - SP223238
MAIKON LUIS NERI GOIS - SP470012
INTERES.
: LUCIENE BORGES DE SOUSA
OUTRO NOME
: LUCILENE BORGES DE SOUSA
ADVOGADOS
: WELLINGTON DA SILVEIRA - SP214671
MAYCON RODOLFO DE SOUZA NASCIMENTO - SP417818
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A questão acerca do afastamento dos maus antecedentes, tendo em
vista o lapso temporal decorrido entre a data da condenação e dos fatos
aqui tratados, não foi objeto de debate pela instância ordinária, o que
inviabiliza o conhecimento do recurso especial por ausência de
prequestionamento. Incide ao caso a

Súmula n. 282/STF.
2. A concessão de
de ofício é de iniciativa exclusiva do
habeas corpus
julgador, não sendo vislumbrada ilegalidade flagrante no caso.
Precedentes.
3. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54953662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 15:51:10
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 6b8b461a-7313-484d-9762-c8d9b5c22954

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54953662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 15:51:10
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 6b8b461a-7313-484d-9762-c8d9b5c22954

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2251333 - SP(2025/0504227-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ANDERSON RIO BRANCO
ADVOGADA
: MARCELE LOUIZE AZEVEDO DOS SANTOS - SP460181
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: LEIDIANE OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADOS
: BENEDITO ROMUALDO GOIS - SP223238
MAIKON LUIS NERI GOIS - SP470012
INTERES.
: LUCIENE BORGES DE SOUSA
OUTRO NOME
: LUCILENE BORGES DE SOUSA
ADVOGADOS
: WELLINGTON DA SILVEIRA - SP214671
MAYCON RODOLFO DE SOUZA NASCIMENTO - SP417818
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A questão acerca do afastamento dos maus antecedentes, tendo em
vista o lapso temporal decorrido entre a data da condenação e dos fatos
aqui tratados, não foi objeto de debate pela instância ordinária, o que
inviabiliza o conhecimento do recurso especial por ausência de
prequestionamento. Incide ao caso a

Súmula n. 282/STF.
2. A concessão de
de ofício é de iniciativa exclusiva do
habeas corpus
julgador, não sendo vislumbrada ilegalidade flagrante no caso.
Precedentes.
3. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANDERSON RIO BRANCO
(e-STJ fls.
), contra decisão monocrática de e-STJ fls.
que
3262/3266
3246/3249,
do agravo para
conheceu
conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte,
negar-lhe provimento.
A parte agravante alega: (i) o afastamento dos maus antecedentes, tendo em
vista o período depurador; (ii) o prequestionamento da matéria; (iii) que a matéria de
fundo revela uma ilegalidade flagrante, o que autoriza a concessão de ordem de Habeas
de ofício.
Corpus
Documento eletrônico VDA54954065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:35
Código de Controle do Documento: 8477366f-d20c-43eb-a4a1-a1ace3f49fc1

Sustenta que, afastados os maus antecedentes, deve ser fixado o regime
semiaberto ou aberto para o cumprimento da pena.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece acolhida.
Com efeito, dessume-se das razões recursais que a parte agravante não trouxe
elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a

solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria.
Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
A questão acerca do afastamento dos maus antecedentes, tendo em vista o
lapso temporal decorrido entre a data da condenação e dos fatos aqui tratados, não
foi objeto de debate pela instância ordinária, o que inviabiliza o conhecimento do recurso
especial por ausência de prequestionamento. Incide ao caso a Súmula n. 282/STF.
No caso, a parte deveria ter apresentado embargos de declaração na origem
para que o Tribunal
analisasse o referido ponto e, persistindo as omissões,
a quo
imprescindível que fosse o recurso fundamentado em violação ao artigo 619 do CPP, o
que não foi feito, razão pela qual subsiste patente a ausência de
prequestionamento acerca da matéria.
Ainda, a concessão de habeas corpus de ofício é de iniciativa exclusiva do
julgador, não sendo vislumbrada ilegalidade flagrante no caso. Precedentes: AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.739.265/MA,
DJEN de
AgRg no
relator Ministro
12/8/2025,
19/8/2025;
AREsp n. 2.870.707/MG,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no HC
3/6/2025,
10/6/2025;
n.
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
912.688/DF,
TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no
21/5/2025,
26/5/2025;
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
REsp n. 2.129.806/PR,
julgado em
DJEN de
22/4/2025,
30/4/2025.
Sendo assim, o inconformismo não merece prosperar.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

É como voto.
Documento eletrônico VDA54954065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:35
Código de Controle do Documento: 8477366f-d20c-43eb-a4a1-a1ace3f49fc1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0504227-3
REsp 2.251.333 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00003655820248260537 00006467420178260564 00011112320248260537
00025515320258260041 00050991520178260564 00079424420248260228
00079424420248260537 00102372620188260564 00123025220228260564
00226271320148260000 00541203320128260564 102372620188260564
11112320248260537 123025220228260564 226271320148260000
25515320258260041 3655820248260537 50991520178260564
541203320128260564 564012012054120 6467420178260564
79424420248260228 79424420248260537
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: LEIDIANE OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADOS
: BENEDITO ROMUALDO GOIS - SP223238
MAIKON LUIS NERI GOIS - SP470012
RECORRENTE
: LUCIENE BORGES DE SOUSA
OUTRO NOME
: LUCILENE BORGES DE SOUSA
ADVOGADOS
: WELLINGTON DA SILVEIRA - SP214671
MAYCON RODOLFO DE SOUZA NASCIMENTO - SP417818
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE
: ANDERSON RIO BRANCO
ADVOGADA
: MARCELE LOUIZE AZEVEDO DOS SANTOS - SP460181
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: ARLAN PINTO DA SILVA
CORRÉU
: DARIO DOS SANTOS
CORRÉU
: LUIZ CARLOS DOS SANTOS
CORRÉU
: RICARDO ARAUJO GALVAO
CORRÉU
: VICENTE AMARO DA SILVA JUNIOR
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas
Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANDERSON RIO BRANCO
ADVOGADA
: MARCELE LOUIZE AZEVEDO DOS SANTOS - SP460181
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: LEIDIANE OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADOS
: BENEDITO ROMUALDO GOIS - SP223238
MAIKON LUIS NERI GOIS - SP470012
INTERES.
: LUCIENE BORGES DE SOUSA
OUTRO NOME
: LUCILENE BORGES DE SOUSA
ADVOGADOS
: WELLINGTON DA SILVEIRA - SP214671
MAYCON RODOLFO DE SOUZA NASCIMENTO - SP417818
C542605845485524<14089@
2025/0504227-3 - REsp 2251333 Petição : 2026/0015149-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54905730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:59:55
Código de Controle do Documento: 522FD8E7-B440-4720-8054-F89948B077A6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0504227-3
REsp 2.251.333 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605845485524<14089@
2025/0504227-3 - REsp 2251333 Petição : 2026/0015149-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54905730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:59:55
Código de Controle do Documento: 522FD8E7-B440-4720-8054-F89948B077A6